Tribunal: TJSP
Processo: 2015220-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Habilitação de crédito – Recuperação judicial – Gratuidade judiciária indeferida – Ausência de comprovação de efetiva inviabilidade do pagamento de custas e despesas processuais – Incidente julgado extinto sem resolução do mérito, ante a inércia do habilitante – Condenação do agravado ao pagamento de verba honorária – Descabimento – Ausência de litigiosidade – Agravante que não foi

Ementa:
Habilitação de crédito – Recuperação judicial – Gratuidade judiciária indeferida – Ausência de comprovação de efetiva inviabilidade do pagamento de custas e despesas processuais – Incidente julgado extinto sem resolução do mérito, ante a inércia do habilitante – Condenação do agravado ao pagamento de verba honorária – Descabimento – Ausência de litigiosidade – Agravante que não foi intimada a se manifestar antes de ser proferido o decreto de extinção – Decisão mantida – Litigância de má-fé inocorrente - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2015220-09.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RHESUS
MEDICINA AUXILIAR LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é agravado SILVIO
CÉSAR SACCARDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 31 de março de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015220-09.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento 2015220-09.2020.8.26.0000
Agravante: Rhesus Medicina Auxiliar (em recuperação
judicial)
Agravado: Silvio César Saccardo
Interessado: Alfredo Luiz Kugelmas (Administrador
Judicial)
No na origem: 1014988-39.2019.8.26.0100
Voto 16.066 - JV
EMENTA
Habilitação de crédito Recuperação judicial Gratuidade judiciária
indeferida Ausência de comprovação de efetiva inviabilidade do
pagamento de custas e despesas processuais Incidente julgado extinto
sem resolução do mérito, ante a inércia do habilitante Condenação do
agravado ao pagamento de verba honorária Descabimento Ausência
de litigiosidade Agravante que não foi intimada a se manifestar antes
de ser proferido o decreto de extinção Decisão mantida Litigância
de má-fé inocorrente - Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado
contra decisão proferida pelo r. Juízo de Direito da
1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da
Comarca da Capital, que, no âmbito da recuperação
judicial da agravante, julgou extinta, sem resolução
do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV do
CPC de 2015, habilitação de crédito ajuizada pelo
agravado (fls. 24 e 30).
A agravante, de início, invocando o artigo
98, § 1o, inciso VIII do CPC de 2015, requer os
benefícios da gratuidade judiciária, com dispensa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015220-09.2020.8.26.0000 -Voto no
3
pagamento das custas do preparo. Frisa que, diante das
dificuldades financeiras enfrentadas, é impossível,
neste momento, arcar com enfocadas custas. Sustenta, a
seguir, que, diante da extinção sem resolução do
mérito, esta derivada da inércia do agravado em
regularizar
a
petição
inicial,
aquele
deve
ser
condenado ao pagamento de verba honorária advocatícia.
Destaca ter sido intimado a se manifestar nos autos,
de modo que, ao contrário do afirmado na decisão
recorrida, foi instaurada litigiosidade. Pretende
reforma, para que seja aplicado o disposto no § 1o do
artigo 85 do CPC de 2015.
Não foi, de maneira específica, postulada a
concessão de efeito suspensivo para este recurso (fls.
01/10).
Foi determinado o processamento no efeito
devolutivo e indeferida a gratuidade judiciária, sendo
determinado o recolhimento das custas do preparo (fls.
152/155), o que foi providenciado (fls. 159/162).
Em
contraminuta,
o
agravado
requer
a
manutenção da decisão recorrida e a condenação da
agravante por litigância de má-fé (fls. 169/171).
O
Administrador
Judicial
requer
o
desprovimento do recurso (fls. 166/167 e 169/171).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
De início, confirma-se o indeferimento da
gratuidade judiciária requerida pela agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015220-09.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Os benefícios da Justiça gratuita também se
aplicam às pessoas jurídicas, em razão do artigo 5°,
inciso LXXIV, da Constituição da República não fazer
distinção entre estas e as pessoas físicas.
Para a pessoa jurídica obter o benefício da
assistência judiciária gratuita não basta, no entanto,
apenas afirmar a insuficiência de recursos, deve
comprovar de forma efetiva a situação econômica capaz
de
impossibilitar a empresa de assumir o ônus
processual. É necessária demonstração efetiva da
necessidade.
O pedido de concessão dos benefícios de
assistência judiciária formulado pela recorrente teve
como fundamento a alegação de que passa por
dificuldades financeiras, decorrentes de queda de
faturamento, encontrando se, ainda, em recuperação
judicial; contudo, apenas esses fatos não implicam
imediatamente numa situação de hipossuficiência econômica. A recorrente noticia cumprir plano de
recuperação judicial aprovado há cerca de dez anos e
não logrou apresentar prova idônea e satisfatória no
sentido da impossibilidade de arcar com as custas do
presente recurso, fixadas em apenas R$276,10 (duzentos
e setenta e seis reais e dez centavos) (artigo 4o, §
5o da Lei Estadual 11.608/2009).
Consigne-se, também, que, quando do julgamento do Agravo de Instrumento
2221640-56.2014.8.26.0000,
de
relatoria
do
Desembargador Pereira Calças, esta Câmara Reservada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015220-09.2020.8.26.0000 -Voto no
5
reiterando o acima expendido, isto é, a necessidade de
efetiva comprovação da inviabilidade de ser suportado
o pagamento das custas e despesas processuais pela
pessoa jurídica, também observou que a recuperação
judicial pressupõe que a sociedade ostente mínimos
recursos, capazes de indicar a viabilidade econômica e
suficientes para o pagamento de custas judiciais,
naturalmente vinculadas ao trâmite do procedimento
concursal.
Considerados os elementos disponíveis sobre a
situação da recorrente, não há motivo plausível para
que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade
processual,
buscando-se,
simplesmente,
uma
relativização de critério para escapar ao pagamento da
taxa judiciária, que, na espécie, repete-se, é de
apenas R$276,10 (duzentos e setenta e seis reais e dez
centavos).
Confirma-se,
então,
o
indeferimento
da
gratuidade.
A presente habilitação foi distribuída em 21
de fevereiro de 2019, para inclusão de crédito no
importe de R$800,00 (oitocentos reais), referente a
honorários periciais, no quadro geral de credores
(fls. 11/12).
Por decisão proferida em 26 de fevereiro de
2019, foi concedido o prazo de 10 (dez) dias para o
recolhimento das custas iniciais ou para a apresentação de documentos que comprovassem a
hipossuficiência econômica do ora agravado (fls. 17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015220-09.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Em resposta, o agravado apresentou, em 28 de
fevereiro de 2019, petição requerendo o cancelamento
da distribuição, “haja vista que o procedimento
correto a ser adotado é o de peticionamento
intermediário, incidente de habilitação de crédito,
nos moldes previstos pelos artigos 1278 e 1287, das
Normas da Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo”
(fls. 19).
Nova decisão foi proferida em 17 de maio de
2019,
destacando:
“com
a
disponibilização
do
Comunicado 219/2018, no DJE de 05/02/2018, deve o
credor habilitar seu crédito, por meio de ação
própria, a ser distribuída por dependência nos autos
principais (e não mais como incidente processual), o
que foi feito no caso em questão”. Foi determinada,
enfim, a manifestação do agravado no prazo de dez dias
(fls. 20).
Por decisão publicada em 09 de agosto de
2019, o agravado foi intimado a dar andamento à
habilitação sob pena de extinção (fls. 22/23).
Decorrido o prazo concedido sem manifestação
do
agravado,
a
decisão
recorrida
extinguiu
a
habilitação sem resolução do mérito (fls. 24).
Irresignada, a agravante pretende reforma
para que o agravado seja condenado ao pagamento de
verba honorária sucumbencial, mas o recurso não
comporta provimento.
Na espécie, ao contrário do afirmado pela
agravante, não foi instaurada a litigiosidade, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015220-09.2020.8.26.0000 -Voto no
7
maneira que não é devida verba honorária sucumbencial.
O advogado da agravante, ao contrário do
afirmado não foi intimado a se manifestar e, portanto,
não apresentou sequer uma petição antes de ser
proferida a decisão de extinção sem resolução do
mérito, vindo a se manifestar somente quando ajuizou
embargos de declaração contra referida decisão (fls.
16/18).
Acrescenta-se que o “Documento 2”, trazido
com a minuta do presente recurso, composto de 118
(cento e dezoito) folhas, é o extrato do processamento
do pedido de recuperação judicial (fls. 33/150),
ajuizado em 15 de janeiro de 2008 (fls. 144), já
contando, o processo, com mais de oito mil folhas.
É certo que o advogado da recuperanda,
conforme se extrai de referido extrato processual,
muitas e muitas vezes, foi intimado a se manifestar
nos autos da recuperação judicial, mas isso, evidentemente, não configura a litigiosidade em
relação ao presente incidente, ajuizado mais de onze
anos depois do pedido de recuperação judicial (fls.
11/12).
É pacífico o entendimento das Câmaras de
Direito Empresarial, no sentido de ser cabível a
fixação
da
verba
honorária
quando
instaurada
litigiosidade em incidente de habilitação de crédito,
conforme precedente abaixo reproduzido:
“Honorários de advogado. Sucumbência. Habilitação de crédito em processo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015220-09.2020.8.26.0000 -Voto no
8
recuperação judicial. Condenação admitida por
jurisprudência consolidada neste Tribunal de
Justiça e no Superior Tribunal de Justiça,
quando instaurada a litigiosidade após a
apresentação de impugnação. Condição atendida
no caso concreto. Arbitramento do valor a ser
feito de forma equitativa, na forma ditada
pelo §4o do artigo 20 do Código de Processo
Civil,
para
remunerar
condigna
e
adequadamente o Advogado da parte vencedora
sem importar em excessivo prejuízo à vencida.
Agravo de instrumento provido em parte”.
(TJSP, AI n. 0043898-49.2012.8.26.0000, 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel.
José Reynaldo, j. 11/9/2012).
No
presente
caso,
porém,
não
houve,
concretamente, a instauração dessa litigiosidade, de
modo que a decisão recorrida não comporta reparo.
Anota-se, enfim, não estar caracterizada a
litigância
de
má-fé,
visto
não
ser
vislumbrada
qualquer espécie de conduta processual anômala e
maliciosa, não havendo enquadramento no artigo 80 do
CPC de 2015.
Nega-se, por isso, provimento ao recurso.
Fortes Barbosa
Relator